Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716200-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: GERALDO TOZETTI, JOSÉ LUIZ TOZETTI, ADELAIDE DE FÁTIMA COSTA TOZETTI RECORRIDO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR. BEM IMÓVEL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A correção monetária visa recompor o valor da moeda frente ao decurso do tempo, não sendo, portanto, o meio hábil para a correção do valor do imóvel penhorado, por possuir finalidade distinta. A valorização do imóvel penhorado deve ser aferida de acordo com os valores praticados pelo mercado, não se confundindo com a atualização do valor da moeda. A penalidade descrita no artigo 81, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada com cautela, pois sua incidência pode configurar a supressão do direito de ação ou de defesa, garantido a todo jurisdicionado que necessite da tutela Estatal para o afastamento de uma lesão ou perigo a direito que entende ser indevido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de que seja efetivada a correção monetária, por meio do IGP-M, do valor do imóvel penhorado objeto de avaliação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 873 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ocorre que os bens imóveis se valorizam por critérios diversos, que incluem sua localização, a oferta e procura na região específica e suas condições gerais, fatores que não são captados pelos índices de correção monetária oficiais. Dessa forma, o valor de um bem imóvel deve oscilar conforme o mercado imobiliário da localidade em que está situado. Com isso, haja vista a finalidade distinta dos índices oficiais de atualização, estes mostram-se inaplicáveis para corrigir o valor de avaliação do bem imóvel penhorado, pois, caso aplicados, iriam, na verdade, distorcer o real valor do imóvel, podendo, inclusive, frustrar o objeto do processo executivo” (ID Num. 10857195 - Pág. 1), e de que “Com isso, haja vista a finalidade distinta dos índices oficiais de atualização, estes mostram-se inaplicáveis para corrigir o valor de avaliação do bem imóvel penhorado, pois, caso aplicados, iriam, na verdade, distorcer o real valor do imóvel, podendo, inclusive, frustrar o objeto do processo executivo” (ID Num. 10857195 - Pág. 1). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017